Tribunal: TJSP
Processo: 1008861-18.2024.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO NO CERTAME. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Impetrante ingressou com Mandado de Segurança contra ato que o eliminou do concurso público para Guarda Civil Municipal de Jacareí, alegando falta de adaptações razoáveis no Teste de Aptidão Física devido à sua deficiência. Requereu a anulação do ato

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO NO CERTAME. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Impetrante ingressou com Mandado de Segurança contra ato que o eliminou do concurso público para Guarda Civil Municipal de Jacareí, alegando falta de adaptações razoáveis no Teste de Aptidão Física devido à sua deficiência. Requereu a anulação do ato administrativo ou, subsidiariamente, do edital do concurso.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) se houve violação de direito líquido e certo do impetrante por falta de adaptações no teste físico e (ii) se a retificação do edital violou princípios constitucionais.
III. Razões de Decidir
3. Não se comprovou violação de direito líquido e certo, pois a exigência de aptidão física é razoável para o cargo e o edital previa a possibilidade de adaptações razoáveis para pessoas com deficiência.
4. O Impetrante não demonstrou ter sofrido efetivo prejuízo com a retificação do edital, já que o exercício incluído não tem relação com sua deficiência.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exigência de aptidão física em concurso para Guarda Civil é razoável e não discrimina candidatos com deficiência. 2. Alterações no edital dentro do prazo de inscrições não violam a segurança jurídica.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/09, art. 1o; Lei no 14.133/2021, art. 55, § 1o.
Jurisprudência Citada:
STF, ADI 6476, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.09.2021.